Tribunal: TJSP
Processo: 2289262-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória – Ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil – Contrato de parceria agrícola - Ação de resolução de contrato cumulada com pedidos de reintegração de posse e cobrança - Não demonstrado o receio de dano irreparável ou de difícil reparação e o risco ao resultado útil do processo – Indispensável instrução.

Agravo não provido.